Tribunal: TJDFT
Processo: 0706633-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. DEVER DE GUARDA DOS DADOS PESSOAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Nesse contexto, eventual abuso do agente financeiro deve ser comprovado, cabendo ao consumidor demonstrar que sofreu um dano em decorrência de conduta imputável ao fornecedor, bem como fazer prova do nexo de causalidade.
2. No caso em exame, a causa determinante da fraude foi a exclusiva conduta negligente do correntista, que não observou as regras gerais de cautela exigíveis de um homem médio ao concretizar negócios jurídicos dessa natureza, sobretudo quanto à guarda de dados pessoais e intransferíveis.
3. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do banco, ainda que por omissão, como regra, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1807029, 07186398420228070001, Relatora: ANA CANTARINO, Relatora Designada: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024).
4. Apelação não provida. Unânime.